Tribunal: TJDFT
Processo: 0736700-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736700-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LIMONGE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. RECORRIDO: ABMAEL NAKAMURA ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRESPASSE. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ARTIGO 1.146 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PASSIVO NEGOCIAL. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 133 DO CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. SEM COMPROVAÇÃO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DO ADQUIRENTE. 1. O recurso de apelação em apreço, já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a quaisquer das situações elencadas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação. 1.1. Consequentemente, inexiste interesse processual quanto ao requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 2. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 2.1. A legitimidade ativa se verifica a partir da pertinência subjetiva da parte para a propositura de demanda judicial baseada na titularidade de um direito decorrente da relação jurídica controvertida, consubstanciando-se na Teoria da Asserção. 2.3. A ponderação acerca da legitimidade processual deve ter como pressuposto os fatos alegados na petição inicial. Preliminar rejeitada. 3. A alienação de estabelecimento comercial de um empresário para outro é denominada de trespasse e tem como principal escopo a negociação do estabelecimento como um todo, isto é, a universalidade de bens que o compõe. 4. Em contratos de trespasse, o artigo 1.146 do Código Civil somente se mostra aplicável em relação ao passivo negocial deixado pelo empresário alienante, afastando-se, naturalmente, débitos de natureza tributária ou trabalhista, pois possuem regulamentação específica. 5. Da leitura do artigo 133 do Código Tributário Nacional é possível depreender que a regra fundamental insculpida no referido dispositivo legal é a de que a sucessão empresarial implica na sucessão tributária. 6. Via de regra, o adquirente será responsável pelos tributos até a data do ato de alienação do estabelecimento, observando-se os níveis de responsabilidade evidenciados a partir da cessação ou da continuidade da exploração do comércio por parte do alienante. 7. À mingua de elementos que permitam afirmar que o alienante permaneceu no exercício da atividade empresarial ou a ela retornou no prazo de 6 (seis) meses a contar da data da alienação, não se deve atribuir ao vendedor do estabelecimento comercial a responsabilidade pelos débitos tributários. 8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 133 do Código Tributário Nacional e 1.146 do Código Civil, sustentando que nos casos em que a relação jurídica é entre particulares, não incide a regra de direito público, pois, embora o débito exigido pela recorrente corresponda a valores relativos ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o artigo 133 do CTN somente poderia ser invocado nos casos em que o credor for a Fazenda Pública. Acrescenta que o adquirente de estabelecimento só responde pelos débitos anteriores à transferência se estes estiverem regularmente contabilizados, o que não foi providenciado pelo recorrido. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 133 do Código Tributário Nacional e 1.146 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025